Tribunal: STF
Processo: ARE 1559267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    Revisão Criminal Tráfico de drogas Preliminares Nulidade da intimação do peticionário, quanto aos termos da r. sentença Suposta ofensa ao art. 392, I, CPP, não verificada Réu presente em audiência, na companhia de seu advogado, manifestando expressamente seu conformismo com a solução condenatória Desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão Não ocorrência Policiais militares que já sabiam do envolvimento do peticionário com a traficância Prática delitiva admitida informalmente por ele Alegações de ausência de advertência quanto ao direito ao silencio e invasão de domicílio que não encontram respaldo probatório Milicianos que tinham o dever de agir para coibir a mercancia ilícita que se perpetrava na residência do peticionário Atuação legal Condenação não impugnada Pedido de aplicação do privilégio descabido Requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não preenchidos em razão da reincidência do peticionário Legislação que não exige seja a reincidência específica Precedente do C. STJ Justiça gratuita Competência do Juízo das Execuções Pedido revisional improcedente. - (e-doc. 38, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal (e-doc. 48).



    3. O recurso foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 72)



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso deve ter o seguimento negado.



    5. Isso porque não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator